Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-91.2019.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 967.046.241-04 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NO VALOR DE
R$ 1.839,38
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM R$ 8.000,00. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DE 03 NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS

, postula pela declaração de inexistência de débito no valor
R$ 1.839,38 (um mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos),
contrato nº
9670462241000004
, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a esta a comprovação da realização do negócio, não tendo a recorrente acostou aos autos
nenhum documento
apto a comprovar a regularidade das negociações.
Portanto, necessária a manutenção da declaração de inexistência e exigibilidade do débito, bem como, a exclusão do cadastro de inadimplentes.

3. Não obstante, a declaração de inexistência do débito, o magistrado de origem julgou procedentes os danos morais pela negativação indevida e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4.
Ocorre que, o Recorrido possui extensa lista de negativações, possuindo 03 inscrições anteriores a discutida nos autos (01/11/2016), realizadas pelo BANCO BRADESCO S.A. (R$ 105,12, exibição 13/12/2015), ENERGISA (R$ 92,64, exibição 14/08/2016), e BANCO BRADESCO (R$ 919,69, exibição 23/09/2016) id. 56747177, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação em danos morais.

5. Quantum indenizatório indevido fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual a sua
exclusão se faz necessária
em razão de negativação anterior de débito contraído pela Recorrida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido
THIAGO LUIZ DA SILVA CAMPOS,
postula declaração de inexistência de débitos no valor
R$ 1.839,38 (um mil oitocentos e trinta

e nove reais e trinta e oito centavos)
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O Recorrente BANCO BRADESCO S.A., interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020